Tribunal: TJMT
Processo: 1012121-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012121-26.2024.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), Vagner Santana Landgraf (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), VAGNER SANTANA LANDGRAF (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMESSA DE EXECUTIVO DE PENA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Cautelar Inominada Criminal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com pedido liminar para atribuir efeito suspensivo a Agravo em Execução interposto no Processo Executivo de Pena n. 0001627-41.2000.8.11.0007 (SEEU), com o objetivo de suspender a remessa dos autos para a Comarca de Nova Monte Verde/MT e manter a competência no Juízo da Comarca de Alta Floresta/MT. Argumenta-se que o reeducando, beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, descumpriu as condições impostas, estando em local incerto e não sabido, com mandado de prisão expedido em razão de regressão cautelar ao regime fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução por meio de medida cautelar inominada no âmbito penal.

(ii) estabelecer se a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT deve ser mantida até o cumprimento do mandado de prisão e julgamento definitivo do agravo, em razão da ausência de comprovação idônea da mudança de domicílio do reeducando.

III. Razões de decidir

3. A medida cautelar inominada é cabível para atribuir efeito suspensivo a Agravo em Execução no âmbito penal, conforme admite a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal, que permite aplicação analógica do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a competência para a execução penal pertence ao juízo da condenação, cabendo apenas a delegação de atos de fiscalização ao juízo do local de residência do apenado, quando comprovada sua mudança. A decisão que determinou a remessa do feito à Comarca de Nova Monte Verde/MT se baseou em mera alegação defensiva sem respaldo probatório, o que caracteriza grave contradição lógica.

5. O deslocamento da competência sem comprovação idônea da mudança de domicílio compromete a eficácia da execução penal, especialmente considerando o histórico de descumprimento de condições pelo reeducando e sua atual situação de local incerto e não sabido.

6. O
fumus boni iuris
está evidenciado pela contradição da decisão recorrida e pela jurisprudência que reforça a manutenção da competência no juízo da condenação. O
periculum in mora
se manifesta no risco concreto de comprometimento da eficácia do mandado de prisão e do prosseguimento regular da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Medida cautelar procedente.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a concessão de efeito suspensivo a Agravo em Execução por meio de medida cautelar inominada, desde que presentes os requisitos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

2. A competência para a execução penal pertence ao juízo da condenação, podendo atos de fiscalização ser delegados ao juízo de domicílio do apenado somente mediante comprovação idônea de mudança de residência.

3. O deslocamento de competência sem comprovação documental idônea é indevido quando compromete a eficácia da execução penal e das decisões já proferidas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118, I, e art. 197; CPP, art. 3º; CF, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 798.696/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no CC n. 198.927/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/10/2023; TJMT, N.U 1008828-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cautelar Inominada Criminal, com pedido de liminar
inaudita altera parte
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conferir
efeito suspensivo ao Agravo em Execução
interposto no Processo Executivo de Pena n. 0001627-41.2000.8.11.0007 (SEEU), do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT, que determinou a remessa do feito para o Juízo da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que seria o local onde o agravado
VAGNER SANTANA LANDGRAF
estaria residindo (
vide
ID. 213211669 - Págs. 317/319).

Consta da inicial que
VAGNER SANTANA LANDGRAF
obteve progressão para o regime aberto em 28/04/2019, tendo sido solto em 11/05/2020, mediante o cumprimento das condições típicas do referido regime, dentre elas o de informar e comprovar em juízo seu endereço, permanecer na Comarca, podendo dela sair apenas mediante autorização judicial, além do uso de tornozeleira eletrônica, no entanto, o reeducando ignorou as condições fixadas, uma vez que nunca compareceu para instalar o equipamento de monitoração, ou mesmo para comprovar sua residência atual, não tendo sido encontrado no endereço que conta dos autos.

Diante disso, a pedido do
MINISTÉRIO PÚBLICO
o Juízo
a quo
determinou a regressão cautelar do Requerido para o regime fechado, expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor, considerando estar o mesmo em local incerto e não sabido.

Contudo, levando em conta uma suposta mudança de endereço do Reeducando
VAGNER SANTANA LANDGRAF
, o Juízo
a quo
determinou a remessa do Executivo de Pena para o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Nova Monte Verde/MT, razão pela qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs, na origem, o recurso de Agravo em Execução, sustentando a necessidade de
“reforma da decisão que determinou o declínio de competência para processamento do presente executivo de pena sem a comprovação inequívoca do paradeiro atual do Agravado, aliado ao não cumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, evasão da execução há mais de 03 (três) anos e ausência de autorização do Juízo da Comarca de Nova Monte Verde/MT”
, com o fim de cancelar a remessa do PEP para aguardar o cumprimento do mandado de prisão expedido em razão da regressão cautelar do Agravado.

Com tais fundamentos, postula,
liminarmente
, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução para obstar a remessa dos autos à Comarca de Nova Monte Verde/MT até o julgamento definitivo do recurso. No
mérito
, requer a confirmação da tutela de urgência.

Deferi o pleito liminar
para atribuir efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução, determinando a manutenção da competência no juízo de origem até julgamento final (ID. 213434187).

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID. 214961189, no qual informou que manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Devidamente citado por edital,
VAGNER SANTANA LANDGRAF
apresentou contestação, por intermédio da i. Defensoria Pública Estadual, arguindo,
preliminarmente
, o não cabimento da medida cautelar para atribuição de efeito suspensivo a recurso. No
mérito
, defendeu a legalidade da decisão de declínio de competência (ID. 219185186).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer de ID. 255358174, opinou pela
procedência da medida
, conforme sumário a seguir transcrito:

“
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL –
Decisão que declinou da competência para o processo e julgamento da execução penal do requerido – Recurso de Agravo em Execução Penal desprovido de efeito suspensivo –
Razões do Ministério Público:
Defende o cabimento da presente Medida Cautelar e a presença de seus requisitos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora) – PROCEDÊNCIA – A jurisprudência majoritária admite a propositura de Medida Cautela Inominada no plano processual penal para a antecipação dos efeitos do mérito de recurso destituído de efeito suspensivo; no presente caso, a eficácia da decisão de mérito do respectivo recurso de agravo em execução penal interposto pelo Parquet não poderia ficar à mercê do prazo estendido para o seu processamento e, a toda evidência, desponta, no caso concreto, a decisão que declinou da competência coloca em risco a eficácia de seus outros comandos, como o decreto de regressão regimental e a ordem de recolhimento do requerido à prisão –
PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR INOMINADA.
”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

1. DO NÃO CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR:

Acerca da matéria discutida nesta cautelar, é importante destacar que o art. 197 da Lei de Execução Penal preconiza que das decisões proferidas pelo juiz caberá agravo de execução, sem efeito suspensivo. Contudo,
não se descarta a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória
, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Com efeito,
afasto a preliminar suscitada pela defesa quanto ao não cabimento da presente medida cautelar
, eis que o art. 3º do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que essa norma expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de a parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente paradigmático do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INSTAURADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CAUTELAR INOMINADA. VIA ADEQUADA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O habeas corpus foi indeferido liminarmente por ter sido impetrado contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de origem, não instaurada, portanto, a competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, segundo a orientação firmada por esta Corte,
é admissível a utilização de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da execução
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 798.696/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/04/2023, DJe 19/04/2023) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
- DECISÃO QUE CONCEDEU AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS AO REEDUCANDO PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR, CONDICIONADA AO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (ATIVO) A RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REJEIÇÃO - MÉRITO: PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR RATIFICADA - MEDIDA JULGADA PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A despeito da ausência de previsão legal, é possível atribuir efeito suspensivo [e ativo] ao recurso de agravo em execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora]
. (...)” (TJMT. N.U 1008828-82.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15/08/2023, DJe 18/08/2023) (g.n.)

In casu
, indiscutivelmente,
a instrumentalidade da presente ação cautelar se presta a garantir a efetividade do Agravo em Execução
interposto no Processo Executivo de Pena n. 0001627-41.2000.8.11.0007 (SEEU), no qual o Juízo
a quo
determinou a remessa imediata do feito para outra Comarca, de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do mencionado Agravo em Execução.

II)
DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO
:

Superada a preliminar arguida, sem maiores delongas,
tenho que a pretensão ministerial merece integral acolhimento
.

Em uma análise acurada dos autos, restou demonstrado que o reeducando
VAGNER SANTANA LANDGRAF
, beneficiado com a progressão ao regime semiaberto,
jamais compareceu para instalação do equipamento de monitoração eletrônica, tampouco comprovou endereço atualizado
, descumprindo frontalmente as condições estabelecidas pelo juízo da execução.

Em verdade,
o histórico processual demonstra reiterado comportamento evasivo do apenado que,
em ocasiões anteriores
, já havia
descumprido as condições do regime semiaberto
,
inclusive praticando novo delito durante o cumprimento da pena
, o que ensejou anterior regressão ao regime fechado
.

Nesse cenário de manifesto descaso com a execução penal, o Juízo
a quo
acertadamente decretou nova regressão cautelar ao regime fechado, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando. Contudo,
de forma contraditória e sem respaldo probatório adequado
, determinou a remessa dos autos à Comarca de Nova Monte Verde/MT com base em mera informação defensiva de que o apenado estaria residindo naquela localidade. A conferir:

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos acima noticiados, estando o recuperando em local incerto e não sabido (art. 50, V, da LEP),
DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME
de cumprimento da pena do reeducando para o CAUTELAR
regime fechado
, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, a ser incluído no BNMP para cumprimento, com prazo de validade idêntico ao da prescrição.
Considerando informação de que o recuperando passaria a residir no Município de Nova Bandeirantes, Comunidade Rural, Estrada Açaí – Fazenda Nova Bandeirantes, determino a remessa do feito para o Juízo da VEP da Comarca de Nova Monte Verde-MT
. (...)” (mov. 77 do PEP n. 0001627-41.2000.8.11.0007/SEEU). (g.n.).

Portanto, com a devida vênia,
creio que a decisão vergastada padece de grave inconsistência lógica
, na medida em que reconhece, por um lado, que o reeducando se encontra em local incerto e não sabido -
tanto que determinou sua prisão
- mas, paradoxalmente, acolhe simples alegação defensiva despida de qualquer comprovação documental para fins de modificação de competência.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que a competência para a execução penal pertence ao juízo da condenação, sendo possível apenas a delegação de atos de fiscalização ao juízo do local onde o apenado eventualmente venha a residir, mediante carta precatória. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESNECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL
. DELEGAÇÃO DE MEROS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Há muito se firmou jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que, nas penas restritivas de direito, bem como nas penas privativas de liberdade,
a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado, quando for o caso, somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência
. 2. A competência permanece com o Juízo responsável pela condenação (Santa Catarina), sendo somente deprecada ao Juízo do domicílio da sentenciada (Rio Grande do Sul) a fiscalização do cumprimento da pena. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no CC n. 198.927/RS. Relator Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção. Julgado em 25/10/2023, DJe 31/10/2023) (g.n.)

Vale destacar que mesmo o Sistema Eletrônico de Execuções Unificado (SEEU) não tem o condão de alterar as regras de competência estabelecidas pela Lei de Execução Penal, conforme já assentou o STJ:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APENADO COM RESIDÊNCIA EM COMARCA DIVERSA. NÃO MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU). LEI 7.210/84. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O fato de o apenado residir em outra comarca, ou de mudar voluntariamente de domicílio, não importa modificação da competência do Juízo da Execução, podendo ser deprecado ao Juízo da sua residência tão somente a fiscalização do cumprimento da execução da pena
. 2. O novo Sistema Eletrônico de Execuções Unificado - SEEU tem proporcionado facilidade de acesso aos autos e otimizado a prestação jurisdicional penal, em nível de execução,
mas não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena, que é fixada na Lei n. 7.210/84
(art.65). 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no RMS n. 66.533/PE. Relator Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma. Julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021) (g.n.)

Em caso análogo já se manifestou este Sodalício:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. CONDENAÇÃO EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA, COM O OBJETIVO DE CANCELAR A REMESSA DO EXECUTIVO DE PENA ENQUANTO SE AGUARDA O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM RAZÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR DO ACUSADO
.
POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA NÃO CONSTITUI CAUSA LEGAL PARA O

DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA.
NECESSIDADE DE SE VERIFICAR REQUISITOS DE DISPONIBILIDADE DE VAGA E CONCORDÂNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL O SENTENCIADO PRETENDE SER TRANSFERIDO. SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO É A PERMANÊNCIA DO FEITO NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO, COM A POSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR CARTA PRECATÓRIA AO JUÍZO DO SEU DOMICÍLIO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 1. “A transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local.” (...) (AgRg no CC n. 189.921/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022). 2. "A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência" (CC 113.112/SC, Terceira Seção, Rel Ministro Gilson Dipp, DJe 17/11/2011). (...) (CC n. 172.445/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 29/6/2020). 3. “A competência para a execução da pena não se confunde com a fiscalização do seu cumprimento que, em algumas situações, é deprecada em razão da transferência do reeducando ao local de seu domicílio ou do domicílio de sua família. (...) (CC n. 148.441/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 17/8/2017).”
(TJ/MT. AgrEx 1016026-10.2022.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023) (g.n.)

No caso concreto,
revela-se temerária e potencialmente danosa à efetividade da execução penal a remessa dos autos a outro juízo sem comprovação idônea da mudança de domicílio do apenado
,
especialmente quando este se encontra em local incerto e não sabido
, após reiterados descumprimentos das condições do regime semiaberto.

A manutenção da competência no juízo de origem, ao menos até o cumprimento do mandado de prisão expedido em razão da regressão cautelar, é medida que se impõe para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar indevida procrastinação do cumprimento da pena.

Logo,
os pressupostos para concessão definitiva da tutela cautelar se encontram robustamente demonstrados
.

Enquanto o
fumus boni iuris

emerge da própria
contradição lógica da decisão impugnada e da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca das regras de competência na execução penal
.

O
periculum in mora
, por sua vez, manifesta-se no
risco concreto de que o deslocamento prematuro da competência comprometa a eficácia da ordem de prisão expedida
, considerando o histórico de descumprimento das determinações judiciais pelo reeducando.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
da presente Medida Cautelar Inominada Criminal para, confirmando a liminar anteriormente deferida,
atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Execução

interposto no Executivo de Pena n. 0001627-41.2000.8.11.0007 (SEEU)
, mantendo a competência no Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT até o julgamento definitivo do mencionado agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024